Tribunal: TJSP
Processo: 2151700-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA EM PLANO DE SAÚDE. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. CASO DE CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. HIPÓTESE EM QUE PRESENTE CLÁUSULA CONTRATUAL A AUTORIZAR A RESCISÃO DO CONTRATO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.